Tribunal: STF
Processo: RE 69898
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-03-13
Data de publicação: 1973-03-13

Ementa:
LOCAÇÃO. DESPEJO.
1. NÃO NEGA VIGENCIA A LEI FEDERAL O AC. QUE CONCEDE DESPEJO, PORQUE
NÃO CONSIDERA DESNATURADA A LOCAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE CLAUSULAS
ACESSORIAS, NEM REPUTA NULA A NOTIFICAÇÃO DA LOCADORA, ASSINADA POR
ADVOGADO, QUE RECEBERA PROCURAÇÃO EM TABELIAO E TEVE OS ATOS
RATIFICADOS (SÚMULA 279, 454 E 400).
O DISSIDIO DEVE SER DEMONSTRADO NOS TERMOS DA SÚMULA N. 291.